Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-14.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001114-14.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIQUELLI DOS SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA

APELADO: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA LUZIA DORIA VELANES, MAIRA RAMOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PARADA EM MUNICÍPIO NÃO INTEGRANTE DO ITINERÁRIO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEQUENO ATRASO. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto atraso em transporte rodoviário interestadual e da não realização de parada na cidade de Itajuípe/BA, que não fazia parte do itinerário contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o atraso no embarque superior a três horas e a ausência de parada intermediária configuram falha na prestação do serviço, capaz de gerar dever de indenizar; e (
ii
) se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, mas não demonstrada a existência de ato ilícito, dado que o bilhete informava possibilidade de atraso por tratar-se de veículo em trânsito.

4. Comprovação de que o atraso decorreu de pane mecânica, sanada com substituição do veículo, com embarque às 16h, não extrapolando os limites do razoável.

5. Ausência de obrigação contratual quanto à parada em Itajuípe/BA, que não integra o itinerário autorizado pela ANTT.

6. Inexistência de dano moral, porquanto mero atraso, justificado e informado previamente, não configura lesão à esfera extrapatrimonial.

7. Inexistência de dano material, pois o gasto com transporte de aplicativo não decorre diretamente da obrigação contratual.

8. Não configurado cerceamento de defesa, dado que não foram especificadas, de forma concreta, as provas pretendidas, sendo cabível o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura falha na prestação do serviço de transporte rodoviário o atraso devidamente justificado por pane mecânica, informado previamente no bilhete como risco da operação. 2. Inexiste dever de indenizar pela não realização de parada em município não integrante do itinerário contratado e autorizado pela ANTT. 3. Mero desconforto ou aborrecimento decorrente de atraso justificado não gera direito à reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.521.754/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.11.2020; TJ-BA, RI 0002700-33.2019.8.05.0271, 1ª Turma Recursal, j. 15.09.2020; TJ-MT, AC 0001475-46.2018.811.0044, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001114-14.2024.8.05.0119
, figurando como apelante

MAIQUELLI DOS SANTOS DE SOUZA e outros
,
e como apelado

ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENT
O
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA